Tribunal: TJSP
Processo: 1002653-18.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais. Compra e venda de caminhão. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Caminhão adquirido pela autora com mais de 500 mil quilômetros rodados e que veio a ter o bloco do motor quebrado. Alegação da autora de que realizou a compra com revisão completa do caminhão, na Scania Quinta Rodas, o que incluía a análise das bronzinas, que, no

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais. Compra e venda de caminhão. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Caminhão adquirido pela autora com mais de 500 mil quilômetros rodados e que veio a ter o bloco do motor quebrado. Alegação da autora de que realizou a compra com revisão completa do caminhão, na Scania Quinta Rodas, o que incluía a análise das bronzinas, que, no entanto, não foi feito.

Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a ré, vendedora, se comprometeu a realizar revisão do caminhão incluindo a análise das bronzinas. Orçamentos realizados pela Scania Quinta Rodas, que não foi autorizado pela ré e não continha análise das bronzinas. Não olvidando a afirmação do mecânico da Scania Quinta Rodas no sentido de que orientou a ré a analisar as bronzinas, a prova documental conduz à conclusão contrária.

Cabia à autora, compradora, ao adquirir um caminhão de 2011 e com mais de 500 mil quilômetros rodados, ter verificado as condições do veículo.

Ausência de responsabilidade da ré, vendedora, pelos prejuízos alegados.

Recurso provido para julgar improcedente a ação.